Tribunal: TJDFT
Processo: 0736778-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0736778-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MARIANO SILVA NETO AGRAVADO: GUILHERME SOUZA DE MORAIS, XAMAM RESTAURANTE E COMERCIO DE CARNES LTDA, RESTAURANTE XAMAM E COMERCIO DE CARNES LTDA, AG RESTAURANTES E COMERCIO DE CARNES LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Mariano Silva Neto contra decisão do juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 207683780 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, processo n. 0734581-93.2021.8.07.0001, deferiu a suspensão da execução pelo prazo de 6 meses, nos seguintes termos: Vê-se no ID 207642101 que as partes convencionaram a suspensão do processo. Defiro a suspensão do processo até 15/02/2025. Fica o credor intimado de que, havendo inadimplemento neste período, deverá peticionar postulando a retomada da execução. Não havendo manifestação do credor durante este período, retornem conclusos, independentemente de qualquer outra intimação. Em razões recursais (Id 63576911), o agravante aponta equívoco na decisão recorrida, a qual deixou de deferir a suspensão da execução pelo prazo estipulado para o cumprimento do acordo celebrado entre as partes. Salienta ser a suspensão do processo corolário da manifestação de vontade das partes. Acrescenta que a referida decisão é contrária ao disposto no artigo 922 do Código de Processo Civil, o qual prevê a possibilidade de suspensão do processo por tempo definido entre as partes. Reputa presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Requer, ao final: A AGRAVANTE pugna pelo recebimento do presente Agravo de Instrumento e, com base na fundamentação supra, pugnam a concessão de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA de natureza CAUTELAR SUSPENSIVA, inaudita altera pars, para que V. Exa., atento aos riscos de consumação do prazo assinalado pelo Juízo, defira a suspensão dos efeitos da Decisão Agravada e, por consequência, que seja determinada a suspensão do feito originário até o julgamento de mérito do presente recurso. B- Em seguida, pugna-se pela apreciação dos argumentos e fundamentos jurídicos expostos para, ao final, quanto ao mérito, reformar a Decisão Agravada e homologar todos os termos do acordo pactuado entre as partes, incluindo o período de suspensão entabulado entre as partes e as demais tratativas complementares ajustadas; C- Ainda requer a apreciação dos argumentos e fundamentos jurídicos expostos para, ao final, quanto ao mérito, reformar a Decisão Agravada e deferir a suspensão do feito nos moldes entabulados consensualmente entre as partes por meio do acordo extrajudicial levado ao Juízo originário. D- Por fim, pugna que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de todos os advogados abaixo subscritos, sob pena de nulidade processual dos atos aqui praticados. No despacho catalogado no Id 63666292, foi concedido à parte agravante prazo de cinco dias para que comprovasse o recolhimento do preparo recursal em dobro, acompanhado da respectiva guia de recolhimento. Preparo regular (Id 64081581 a 64082639). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial ajuizada por João Mariano Silva Neto, ora agravante, em face dos agravados, pela qual se busca o cumprimento de obrigação entabulada em termo de confissão de dívida. Em acordo extrajudicial (Id 207642101 do processo de referência), as partes, em 06/08/2024, reconheceram dívida no valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) e ajustaram desconto, com o que fixaram o valor a ser pago em R$ 184.547,00 (cento e oitenta e quatro mil e quinhentos e quarenta e sete reais). Quanto ao pagamento, foi acordado nos seguintes termos: “Transferência a ser realizada pelo Juízo (PIX/BankJUS) aos Representantes Legais da Exequente de todos os valores depositados no processo oriundos da constrição Sisbajud realizada (Chave PIX CNPJ 43.985.155/0001-37) e, cumulativamente, • Pagamento de 36 (trinta e seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) cada uma, com a primeira vencendo ao dia 10/10/2024 e as demais aos dias 10 (dez) de cada mês subsequente”. Amparados no mencionado ajuste, requereram a suspensão da execução até quitação final da dívida. O magistrado de origem deferiu a suspensão do processo pelo prazo de seis meses a findar em 15/02/2025 (Id 207683780 do processo de referência), período inferior ao ajustado para quitação parcelada do débito. Pois bem. Preceitua o art. 922 do Código de Processo Civil que: “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”. Como se nota, diferentemente do art. 313, caput, II, e § 4o, CPC - o qual prevê a suspensão do processo pelo período máximo de 6 (seis) meses no caso de acordo das partes -, o dispositivo acima transcrito não impõe limite temporal para a suspensão da execução, que dependerá do prazo concedido pelo exequente. Com efeito, por ser especial em relação ao art. 313, caput, II, e § 4o, CPC, tem aplicação ao caso concreto o art. 922, o qual, por opção legislativa, não previu prazo máximo para a suspensão da execução. Desse modo, não pode o juízo da execução restringir o alcance do negócio jurídico processual firmado entre as partes quando, em evidente silêncio eloquente, não o fez o legislador ordinário, sob pena de, em última análise, violar o princípio da separação dos poderes. No mesmo sentido, já decidiu esta c. 1a Turma: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ PAGAMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. NCPC, ART. 922. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, a convenção das partes não tem o condão de extinguir o feito, mas sim de suspendê-lo até o adimplemento integral da obrigação, mormente quando o mencionado dispositivo não impõe limite de prazo para suspensão do feito executivo. 2. É certo que o artigo 313, inciso II e parágrafo 4o do CPC, prevê a suspensão do processo pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, na hipótese de convenção das partes. Todavia, o disposto no artigo 922 do CPC é regra especial, prevalecendo sobre o disposto no art. 313, §4o. Desse modo, conclui-se que a suspensão convencional da execução não se submete ao prazo máximo de 6 (seis) meses, sendo possível às partes convencionarem prazo superior. Doutrina. 3. A suspensão do processo privilegia os princípios da celeridade e da economia processual, já que possibilita a realização, nos mesmos autos, de eventuais diligências relativas ao acordo celebrado ou às parcelas que vencerem no curso do feito. Dessa maneira, afasta-se a necessidade de propositura de nova demanda em momento posterior, o que oneraria tanto a parte exequente quanto o Poder Judiciário. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Acordo homologado. Suspensão do processo. Retorno dos autos à origem para regular processamento. (Acórdão 1030698, 20130111364999APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 26/7/2017. Pág.: 161-174) (grifo nosso) Dessa forma, em análise perfunctória, tenho como configurada a probabilidade do direito do agravante de ter suspenso a execução até o cumprimento do acordo, afastando-se o limite temporal de seis meses estabelecido pelo juízo de origem. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que, evidenciado este, também aquele está demonstrado. Verifico, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, com o que suspendo o curso do processo executivo até integral adimplemento do acordo que entabularam as partes entre si. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 17 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora